Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSUMIDOR DESCONHECE CONTRATAÇÃO COM A OPERADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), declaração de inexistência de débitos e a exclusão do nome da autora de cadastro de órgão de proteção ao crédito. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão ao requerer a majoração do quantum indenizatório.
2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise da declaração, bem como documento demonstrado no processo, indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Trata-se de relação consumerista amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, art. 14, segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
4. Narra a autora, em sua petição inicial, que a empresa ré incluiu seu nome em cadastro de inadimplentes, referente a um débito no valor de R$136,17, do contrato no 0350762496. Aduz a autora, ora recorrente, que nunca pactuou contrato de serviços com a recorrida, pois sempre fez uso de chip, na modalidade “pré-pago”. Aduz que só teve conhecimento do ocorrido, porquanto seu crédito passou a ser negado no comércio. Cumpre ressaltar, que a recorrente afirma nunca ter sido notificada pela recorrida de tal débito.
5. No caso vertente, há que se observar que a inclusão do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito pela recorrida, sendo que não existe nenhum contrato firmado entre as partes, representa conduta ilícita, conforme podemos extrair do art. 186 do Código Civil, que estabelece: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Ademais, a recorrida não apresentou nos autos nenhuma comprovação de que tenha estabelecido contrato com a recorrente, o que se supõe, inexistente ou forjado por meio de fraude de terceiros.
6. Quanto ao dano moral, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. Para a fixação do valor da reparação devida, é importante levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da empresa lesante. Também, não se pode afastar a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em compelir à parte ré uma sanção bastante para que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Nesse ponto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, a indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em R$3.000,00 (três mil reais), em atenção à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.